Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-64.2023.8.11.0086
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005417-64.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE MANOEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 149.696.264-80 (APELANTE), DANILO LACERDA DA SILVA - CPF: 711.792.191-98 (APELANTE), EDIVALDO DOS SANTOS LIMA JUNIOR - CPF: 076.665.582-28 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 616.150.933-46 (APELADO), MARCOS SODRE DOS SANTOS LIMA - CPF: 062.864.762-02 (APELANTE), ROBSON DE SOUZA LOPES - CPF: 056.738.161-70 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), THAWA DE SOUZA - CPF: 070.715.111-28 (APELANTE), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (ASSISTENTE), EDICLEIA ROSA ERLICH - CPF: 060.747.861-60 (ASSISTENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), DANILO LACERDA DA SILVA - CPF: 711.792.191-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DOS SANTOS LIMA JUNIOR - CPF: 076.665.582-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SODRE DOS SANTOS LIMA - CPF: 062.864.762-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DE SOUZA LOPES - CPF: 056.738.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de apelação criminal interpostos contra
a
sentença condenatória pro
latada
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, fixando a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto.

A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas); (
ii
) revisão da pena-base quanto ao recorrente André Manoel, sustentando que a majoração em razão da natureza da droga foi desproporcional; (
i
ii
) aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com efeitos concretos, ainda que importe redução aquém do mínimo legal.

II. Questão em discussão
:

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se os apelantes fazem jus ao benefício
da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n
.
11.343/2006 (tráfico privilegiado);

(
ii
) verificar a regularidade da exasperação da pena-base do recorrente André Manoel, com fundamento na natureza da droga (cocaína);

(
iii
) analisar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

III. Razões de decidir
:

Afastado o tráfico privilegiado, ante
à
demonstração de que os réus se dedicavam reiteradamente ao tráfico, com evidências de atuação habitual e inserção em rede de distribuição de entorpecentes.

2
.
A pena-base de André Manoel foi fixada em 6 anos de reclusão com fundamento na natureza da droga (cocaína), com aumento proporcional e devidamente motivado, conforme autorizado pelo art. 42
,
da Lei n
.
11.343/2006.

3.
Não é cabível a fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo diante da incidência de atenuantes genéricas, conforme entendimento consolidado na Súmula 23
1,
do STJ e na tese firmada no Tema 190 daquele Tribunal Superior.

4
. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação adequada para valoração das circunstâncias judiciais e definição do regime prisional.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos de Apelação Criminal desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. A dedicação habitual à atividade de tráfico de entorpecentes, evidenciada por prova idônea e convergente, afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº
11.343/2006.
2.
A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n
.
11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal,
arts
. 59, 65, I e III, “d”; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
HC n
.
817.210/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe
29.10.2024;
STJ
,
AgRg
no HC n
.
988.979/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 30.04.
2025
;
STJ
, Súmula 231
;
TJMT
,
N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m-se de R
ecurso
s
de
Apelação C
riminal interposto
s respectivamente
por
THAWA DE SOUZA

(razões no Id.
280399052
) e
ANDRE MANOEL DOS SANTOS FILHO
(razões no Id.
280399066
)
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Nova Mutum

(MT)
, que julgou procedente a
pretensão punitiva para condená-los
nas sanções penais do art. 33, da Lei n. 11.343/06, fixando
-
lhe
s
a
s

pena
s
definitiva
s
em de 5 (cinco) anos
de
reclusão
e 5
00
(quinhento
s
) dias- multa
,

em regime inicial
semiaberto
,
conforme decisão que se vê no Id.
280399016
.

Em razões de Id
s
.
280399052
e
280399066

as defesas pleiteiam o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente redução da pena, fixação de regime inicial
aberto
e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
.

No recurso interposto especificamente por
ANDRÉ MANOEL DOS SANTOS FILHO
, aduz
,
ainda
,
que a pena-base foi exasperada indevidamente, com majoração acima da fração de 1/6 para a valoração negativa da circunstância relativa à
natureza da droga
, violando-se o princípio da proporcionalidade. Ademais, requer que as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) produzam efeitos concretos na segunda fase da dosimetria, ainda que a aplicação das respectivas frações implique
redução da pena aquém do mínimo legal
, em clara contestação ao entendimento da Súmula 231
,
do STJ, por considerá-la superada, inconstitucional e incompatível com a técnica trifásica de fixação da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do
s
recurso
s

(Id
s
.
280399055
e
280399068
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
João Marcos
d
e Paula Alves
, opinou
pelo desprovimento
de ambos os apelos defensivos
(Id.
284094377
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 31/10/2023, por volta das 06h, na residência localizada na Rua dos Jacarandás, n.º 829 W, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca,
o denunciado ANDRE MANOEL DOS SANTOS FILHO, consciente e voluntariamente, guardava para fins de traficância 06 (seis) porções médias de maconha e 01 (um) pote de cor branca contendo maconha, totalizando 170,21 gramas, conforme Laudo de Exame Pericial à id. n. 135549491, além de 18 (dezoito) pinos de cocaína, pesando 30,71 g (id. n. 135549491), 01 (uma) sacola grande contendo pinos vazios usualmente utilizados como embalagem de drogas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, além de possuir a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em moeda corrente e 01 (uma) balança de precisão
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 135548984) Boletim de Ocorrência nº 2023.309798 (id.113299787), Auto de Apreensão (id. 113304895), Laudo de Constatação Preliminar de Droga (id.135549247), Laudo Pericial à id. n. 135549491, Relatório de Investigação Final (id. 135549513), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

(...)

6.
THAWÃ DE SOUZA No dia 31/10/2023, por volta das 06h, na residência localizada na Rua dos Cedros, nº 1203 W,
KitNet
03, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado THAWÃ DE SOUZA, consciente e voluntariamente, guardava para fins de traficância, 06 (seis) embalagens plásticas com porções de maconha, totalizando 30,6 gramas, conforme Laudo de Exame Pericial à id. n. 135549493, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão, e outras 18 (dezoito) embalagens plásticas ainda sem uso, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de possuir a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 135548953), Boletim de Ocorrência nº 2023.309909 (id. 135548955), Auto de Apreensão (id. 135548956), Laudo de Constatação Preliminar de Droga (id. 135548965), Relatório de Investigação Final (id. 135549513), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo consta dos autos, após a conclusão do Inquérito n.º 07/2023 (referente à operação “Chuva de Pedras” – Ação Penal nº 1002474-74.2023.8.11.0086), houve a continuidade das investigações em busca de outros envolvidos com o tráfico de drogas nesta Comarca, sendo instaurado o Inquérito n.º 46/2023. A partir do cruzamento de informações existentes nos relatórios de análise de arquivos extraídos dos aparelhos celulares de Andressa Mary da Silva Mariano, vulgo “SERENA” e de Erick da Conceição Barbosa, vulgos “LORO” e “FERRUGEM”, além dos relatórios de análises dos extratos bancários de Kamila Gabriela Jesus da Silva e Luiz Otávio Marcondes de Castro, permitiu-se identificar outras pessoas não indiciadas no inquérito referente a operação “Chuva de Pedras”, de modo que a Autoridade Policial requereu a busca domiciliar e acesso aos dispositivos móveis dos investigados, nos termos da Representação n.º 1004537-72.2023.8.11.0086, o que fora autorizado naqueles autos mediante decisão judicial encartada à id. n. 135549495 - Págs. 2 à 18. Desse modo, no dia 31/10/2023, por volta das 06h,
a Polícia Civil deflagrou a denominada “Operação Combate”, cumprindo os mandados de busca e apreensão expedidos nos autos n.º 1004537-72.2023.8.11.0086, sendo que nos domicílios dos acusados foram encontradas as porções de droga indicadas acima e demais objetos usualmente utilizados na preparação e embalagem de drogas para a revenda, sendo
esses réus presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas
, originando o presente Inquérito Policial n.º 87/2023. Ademais, constam nos autos relatórios de extrações de dados de aparelhos celulares, com transcrições de dezenas de conversas que confirmam o envolvimento dos réus no tráfico de drogas, tais como: i) determinação de entrega de entorpecentes para o indiciado EDIVALDO (id. n. 135549513 - Pág. 5), o qual havia feito o pedido de 10g de
skank
(id. n. 135549513 - Pág. 7);
ii
)
planejamento de venda de entorpecentes na
ExpoNova
entre THAWÃ e Andressa
(id. n. 135549513 - Pág. 19);
iii
)
e determinação de entrega de

entorpecentes para o indicado ANDRÉ
(id. n. 135549513 - Pág. 23) e para DANILO com a ordem de resgate do valor de R$ 1.000,00 pela venda de entorpecentes (id. n. 135549513 - Pág. 23). Além disso, o nome dos denunciados aparece no relatório de análise de extrato bancário de Luiz Otávio e Kamila Gabriela, com movimentações financeiras significativas sem comprovação lícita, sendo relacionadas na investigação com o tráfico de entorpecentes, em destaque as transações realizadas do indiciado EDIVALDO para Luiz Otávio
que totalizaram o valor de R$ 31.171,50
(id. 135549513 - Pág. 11) e do indiciado ROBSON para Luiz Otávio
o valor de R$ 72.620,00
(id. 135549513 - Pág. 32). Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente nas residências dos indiciados, as condições pessoais dos acusados e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória.
Diante do exposto, encontram-se os denunciados ANDRÉ MANOEL DOS SANTOS FILHO, DANILO LACERDA DA SILVA, EDIVALDO DOS SANTOS LIMA JUNIOR, MARCOS SODRÉ DOS SANTOS LIMA, ROBSON DE SOUZA LOPES e THAWÃ DE SOUZA incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a citação dos denunciados para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final serem julgadas e condenadas
(grifos meus)
(Id.

253778707
).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva,
condenando os apelantes nas sanções penais do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, fixando-lhes as
penas definitivas em de 5 (cinco) de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Inconformada, a defesa
dos apelantes almeja
a reforma da sentença
, co
ntudo,
razão não lhe
s
assiste
.

I – Da não incidência da causa de diminuição do §

4º do art. 33
,
da Lei n
.
11.343/2006
:

Ambos os recorrentes requerem o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução das penas com fixação de regime mais benéfico.

Entretanto, tal pleito
não comporta acolhimento.

O benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Embora os réus sejam primários e sem registros de maus antecedentes formais, a prova dos autos revela, com nitidez, a
dedicação reiterada à atividade criminosa
, o que afasta a aplicação do redutor legal.

No caso de
André Manoel
, extrai-se do relatório de análise de dados de aparelho celular e de diálogos colhidos de terceiros (I
d.
280397845
), que ele operava o comércio de entorpecentes há mais de cinco meses, com registros de entrega de drogas por terceiros, organização logística e registros gráficos de comercialização. Além disso, confessou em juízo estar inserido na traficância de modo contínuo, evidenciando habitualidade.

No que concerne a
Thawã
de Souza
, as evidências são similares. Segundo
os
relatório
s
(I
ds.

280397819
e
280397845
), há prova de que recebia drogas para revenda desde maio de 2023, inclusive planejava a venda de substâncias ilícitas durante a
ExpoNova
. Além disso, a apreensão de 06 porções de maconha, balança de precisão, material de embalagem e a confissão em juízo de que traficava há cerca de 7 meses confirmam que a conduta não era episódica.

Esse contexto fático permite concluir que o
s

apelantes
não era
m
apenas agente
s
eventua
is
da
narcotraficância
, mas que mantinha
m
vínculo permanente com essa atividade ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a variedade da droga apreendida, aliadas a outros elementos indicativos de profissionalismo no tráfico, são circunstâncias aptas a
afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme se verifica:

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado está devidamente justificado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela posse de arma de fogo, o que indica dedicação à atividade criminosa, afastando a condição de traficante eventual. (...) (STJ, HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024).

Assim, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, tendo em vista que restou amplamente demonstrado nos autos que os apelantes não ostentavam a condição de agentes ocasionais ou meramente circunstanciais do comércio de entorpecentes, mas sim a de indivíduos que mantinham vínculo estável e reiterado com a prática delitiva, integrando verdadeira rede estruturada de distribuição de drogas na comarca de Nova Mutum
(
MT
)
.

Não se está aqui a destacar exclusivamente a
quantidade de droga apreendida
como razão para o afastamento da minorante
,
mas sim o
conjunto robusto de elementos que evidenciam envolvimento contínuo e consciente com o tráfico de entorpecentes
, como:

A existência de conversas nos celulares interceptados, nas quais são
articulados
entregas, remessas e valores de drogas, inclusive em eventos de grande circulação como a
ExpoNova
;

A apreensão de instrumentos característicos da
narcotraficância
, tais como balanças de precisão, plásticos para envase, pinos vazios e dinheiro fracionado;

A referência direta a ambos os réus em relatórios de análise bancária e telemática, como destinatários ou intermediários regulares de transações relacionadas à traficância;

Diante desse quadro, concluo que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada, sem a aplicação do redutor.

II – Da dosimetria da pena
do acusado André Manoel Dos Santos Filho:

A defesa do apelante sustenta que a pena-base foi exasperada indevidamente, ao fundamento de que o juízo sentenciante aplicou majoração superior à fração de 1/6 sobre a pena mínima, desrespeitando, assim, o princípio da proporcionalidade.

Contudo,
não assiste razão à tese defensiva
.

Verifico que o juízo de primeiro grau assim fundamentou a
dosimetria na
sentença condenatória:

Quanto ao réu André Manoel dos Santos Filho

O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, tenho que a culpabilidade do agente é a normal do tipo penal infringido.

O réu é primário e não ostenta antecedentes.

Sem elementos nos autos acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências do delito são as próprias da espécie e as circunstâncias não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena

A capacidade econômica do acusado não é ostensiva.

A natureza das substâncias que eram trazidas, guardadas e transportadas pelo réu eram “maconha” e
“cocaína”, essa última de especial nocividade à saúde do usuário, haja vista o seu alto poder de
adicção
. Segundo a jurisprudência,
a natureza nociva da cocaína pode ser considerada negativamente na aplicação da pena, desde que a quantidade dessa substância não seja ínfima,
como ocorre no caso concreto, em que somavam 30,719 gramas.

A quantidade de drogas não era vultosa ao ponto de implicar em incremento da pena.

Assim, considerando as modulares expostas,
tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 06 (seis) anos
de reclusão,
que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que uma das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei de Drogas foi considerada negativa n caso concreto: a natureza da droga
.

Incide a atenuante da confissão espontânea
, já que o réu admitiu em juízo a prática do tráfico;
bem como da menoridade relativa
, já que era menor de 21 anos na data do fato,
pelo que diminuo a pena-base em 06 (seis) meses para cada uma delas, deixando de fazer redução maior em observância à Súmula 231 do STJ, alcançando, portanto, a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão.

Tenho por não preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, pois as provas dos autos evidenciam que esse réu exercia o tráfico com habitualidade há muitos meses antes da apreensão (vide relatório de id. 160629950), e que tem ligações com organizações criminosas, se dispondo até mesmo a apadrinhar uma integrante do grupo.
Destarte é evidente que o réu não é um traficante de primeira viagem que faça jus ao benefício em questão, afastando-se dos requisitos legais para a sua concessão
.

Destarte, atinge-se a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão. Considerando que a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada, fixo a pena de multa em 500
diasmulta
(quinhentos), que fixo em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº. 11.343/2006, por não haver
nos

autos
nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior. Para o início do cumprimento dessa pena, estabeleço ao condenado o Regime inicial SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1º, “b” e 2º, “b”, do Código Penal.

(grifos meus) (Id.
280399016
).

Na primeira fase, a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos previsto no
caput
do art. 33 da Lei n
.
11.343/2006, em razão da valoração negativa da circunstância judicial referente
à natureza da droga apreendida
, notadamente a cocaína, substância de elevada potencialidade lesiva e alto poder de
adicção
. Tal fundamento encontra
respaldo no art. 42
,
da Lei de Drogas, que autoriza o juízo a considerar, para fixação da pena, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.

A opção do juízo de origem por elevar a pena-base em 1/10 da diferença entre os marcos mínimo e máximo cominados ao tipo penal (de 5 a 15 anos), perfazendo 06 (seis) anos, revela-se moderada, técnica e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em exasperação desproporcional.

Ressalte-se que
a jurisprudência pátria não consagra um critério aritmético rígido e vinculante para a exasperação da pena-base
, tampouco confere ao réu
direito subjetivo
à aplicação de determinada fração de aumento, como 1/6 ou 1/8, por cada circunstância judicial negativa. Ao contrário, o que se exige é a
motivação idônea, razoável e proporcional
, lastreada nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, colhe-se do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMOSA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PENAS-BASE. MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DO ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/
6 .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Como é cediço,
não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Nesse contexto, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito;
ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
7. No ponto, destaque-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.(...) (
AgRg
no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de
30/4/2025
). (grifos meus).

No caso sob exame, a motivação foi fundada, objetiva e proporcional, especialmente diante da presença de duas substâncias ilícitas (maconha e cocaína), da destinação comercial confessada em juízo e da quantidade não ínfima da droga mais agressiva (30,71

g de cocaína), suficiente para evidenciar um grau de reprovabilidade superior à média dos delitos dessa natureza.

Dessa forma, entendo que a elevação da pena-base para 06 anos, com aumento de 1/10, foi exercida com
proporcionalidade e
regularidade, dentro dos limites da discricionariedade judicial
.

Logo, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade, tampouco transgressão à legalidade estrita, permanecendo hígida a dosimetria realizada na sentenç
a.

III –
Da fixação da pena aquém do mínimo legal:

No que
pertine
ao pleito de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, esta, também, não merece prosperar.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
”

(N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022).
(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024) (grifos meus).

Em razão disso, não há falar-se em fixação da pena aquém do mínimo legal.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s R
ecurso
s
de Apelação Criminal de
André Manoel
d
os Santos Filho

e

Thaw
ã

d
e Souza,
mantendo
, por estes e seus próprios fundamentos,
a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
(MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025